Tribunal: TJDFT
Processo: 0003064-52.2000.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003064-52.2000.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANTONIO JESUS FERREIRA DA COSTA, FLAVIO CORTES PAIVA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Em atendimento aos ofícios encaminhados pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (IDs 18562415 e 15361459), transfira-se o valor caucionado em nome dos cessionários GAVEA EMPRESA DE VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA e GAVEA EMPRESA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA (ID 8229372 - Pág. 18/20) para uma conta judicial vinculada ao referido juízo e ao processo 0048555-51.2011.8.07.0015, tendo em vista a universalidade do juízo falimentar. 2. Após a comprovação da transferência, comunique-se o Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal e arquive-se o presente precatório com as cautelas necessárias. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios